Tribunal: TJDFT
Processo: 0005767-35.2014.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES, INVOCANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES RESTRITA À PRETENSÃO DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA E DE INJUSTIÇA NA SUA APLICAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 121, § 2o, inciso I, combinado com 14, inciso II, e 29, do Código Penal, contribuindo para o crime ao conduzir no seu automóvel o pistoleiro ao local da execução e o incentivando a disparar tiros de revólver contra seu desafeto, para vingar-se da luta corporal na qual levou a pior, causada pelo ciúme que sentia da ex-namorada, que começara a se relacionar com a vítima. Ele aguardou matador concluir o plano, mas ele errou a pontaria e não conseguir ferir o inimigo, tendo lhe propiciado a fuga.
2 Defesa e Acusação firmaram o termo de apelação no fim do julgamento plenário, invocando todas as alíneas do artigo 593, inciso IIII, do Código de Processo Penal, mas nas razões questionaram apenas a injustiça da aplicação da pena e a pretensão de execução imediata da pena. Como é o termo que delimita a alcance do recurso, este deve ser conhecido na sua amplitude máxima.
3 Não se indicou quais seriam as nulidades nem em que ponto a sentença teria contrariado a decisão dos jurados, mas o exame dos autos revela que o processo tramitou regularmente, de acordo com os princípios e as normas do processo, culminando em uma sentença que espelhou fielmente o que foi decidido pelo Conselho de Sentença.
4 Não há contrariedade manifesta às provas dos autos quando os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário, amparados em uma interpretação razoável das provas dos autos, firmada com base em testemunhos colhidos. Se uma qualificadora foi exposta pela acusação e acatada pelo Conselho de Sentença, não há como excluí-la quando respaldada nos elementos de convicção colhidos nos autos.
5 Exclui-se a avaliação negativa da conduta social, que não pode se escorar apenas nos maus antecedentes. O fato dos tiros disparados do meio da rua, configuraria, em tese, a qualificadora do perigo comum, que forçosamente teria de ser submetida ao Conselho de Sentença. Como isso não ocorreu, não deve ser utilizado para majorar a pena-base.
6 A redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente na execução do crime, descontando-se a fração máxima na tentativa branca ou incruenta.
7 O Supremo Tribunal Federal decidiu que a execução provisória da pena não é compatível com o princípio da presunção de inocência, ressalvando a prisão preventiva antes do trânsito em julgado da condenação nos casos em que se apresentem seus pressupostos.
8 Provimento parcial do recurso defensivo; desprovimento do acusatório.